Tribunal: STF
Processo: HC 126845
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAR AS CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMARA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 



    1. Concedida a ordem para anular julgamento de recurso especial no STJ, que havia confirmado sentença de pronúncia, cumpre aclarar que os atos processuais subsequentes ao acórdão viciado tornaram-se, por consequência, insubsistentes, incluindo a Sessão do Júri. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, para aclarar o acórdão embargado.